Tribunal: TJBA
Processo: 8066920-62.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8066920-62.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Advogado(s): ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO AGRAVADO: RAUDIVINA LEITE LOPES DOS SANTOS Advogado(s): V J PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EMENDA DA INICIAL. DETERMINAÇÃO. IRRESIGNAÇÃO. ROL DO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO CABIMENTO DO INSTRUMENTAL. DECISÃO MANTIDA. I - O ato judicial que determina a emenda à inicial, desprovido de cunho decisório, é irrecorrível por meio de recurso de instrumento, posto não se enquadrar nas hipóteses previstas no artigo 1.015 do Código de Processo Civil. II – Impositiva a manutenção da decisão agravada. RECURSO NÃO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno no Agravo de Instrumento nº 8066920-62.2024.8.05.0000, em que figura como Agravante BANCO VOLKSWAGEN S.A. e como Agravado RAUDIVINA LEITE LOPES DOS SANTOS. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA